Tribunal: TJSP
Processo: 1001024-45.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória - Pensão por morte – União estável mantida com servidora pública estadual – Sentença de procedência – Admissibilidade – Elementos de prova que evidenciam a convivência duradoura, pública e contínua do autor com a servidora – Aplicação da LCE no 180/78 - Precedente – Não provimento do reexame necessário.